Tribunal: TJES
Processo: 5003840-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003840-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERENILTO LORENCAO CRISTO
AGRAVADO: RUY DIAMANTINO HERNANDEZ DOS SANTOS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – VIGÊNCIA DO CPC/73 –
INEXISTÊNCIA DE
TENTATIVAS DE
LOCALIZAÇÃO
–
NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
À época da efetivação da indigitada citação por edital, em 18.08.2011, vigorava o Código de Processo Civil de 1973. Portanto, considerando tratar-se de matéria eminentemente processual, a questão deve ser analisada sob a ótica da Codificação pretérita, à luz do Princípio
Tempus Regit Actum.

2.
Para que ocorresse a citação por edital, a jurisprudência pátria já reconhecia, àquela época, que era necessário o esgotamento de diligências para tentar localizar o executado.

3.
Considerando que a citação por edital foi deferida logo após a primeira tentativa de citação pessoal do executado, sua realização foi prematura, pois não houve maiores diligências no sentido de localizar o devedor.

4.
No caso em apreço, a primeira tentativa de citação do executado nos autos já foi feita por meio de oficial de justiça, o qual indicou que o requerido havia se mudado, sem, contudo, tecer maiores informações a esse respeito.

5.
Deve-se destacar que já houve penhora de bem imóvel e que a execução transcorre desde 2011. Assim, considerando os Princípios da Duração Razoável do Processo e da Máxima Efetividade e, considerando que o agravado, em sua exceção de pré-executividade, não indicou que o aludido bem é impenhorável, deve-se manter hígida a penhora do bem imóvel.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003840-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ERENILTO LORENÇÃO CRISTO

AGRAVADO: RUY DIAMANTINO HERNANDEZ DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ERENILTO LORENÇÃO

CRISTO
contra a r. decisão reproduzida ID nº 2561739, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
RUY DIAMANTINO HERNANDEZ DOS SANTOS
,
declarou nula a citação editalícia da parte executada e todos os atos subsequentes, à exceção da penhora, a qual permaneceu hígida.

Em suas razões (ID nº 2561709), a parte recorrente pugnou pela reforma do
decisum, s
ob o argumento, em síntese, de que (
i
)
“é possível a citação por edital quando o citando encontra-se em local incerto e não sabido, nos termos do art. 231, II, do CPC/73, vigente à época”
, bem como que (
ii
)
“sob a égide do CPC de 1973, nos termos do seu artigo 232, I, bastava a certificação do Sr. Oficial de Justiça ou a informação da parte quanto ao desconhecimento da localização do réu para fins de autorização da citação editalícia”

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 2655198.

Rememorando sucintamente os fatos, tem-se que, na origem,

o ora agravante,
ERENILTO LORENÇÃO CRISTO,
propôs, em 22.04.2010, ação de execução de título executivo extrajudicial em face de
RUY DIAMANTINO HERNANDEZ,
pretendendo a execução decorrente de contrato de arrendamento de máquinas, ferramentas e equipamentos, no montante, à época, de R$ 52.854,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais).

No início da demanda, houve tentativa de citação, por oficial de justiça, no endereço indicado pelo executado no contrato entabulado entre as partes. Não obstante, a tentativa se revelou infrutífera, tendo o oficial de justiça lavrado certidão indicando que
“diligenciei à Rua João Ciprestes Filho, 13, Praia das Gaivotas, VV/ES, e o morador Edmilson informou que o referido não reside mais no local”.

Diante do referido cenário, o Juízo
a quo
determinou a intimação do exequente, para que formulasse os requerimentos que entendesse cabíveis diante da citação infrutífera. Em resposta, a parte requerente apresentou a petição reproduzida no ID nº 2655245, requerendo
“a penhora a ser deferida por meio eletrônico através do sistema online BACENJUD, até o valor que satisfaça o crédito reclamado”.

Em resposta, foi prolatada decisão indeferindo o pedido, e determinando a realização da citação do executado por edital (ID nº 2655246).

Ato contínuo, a citação editalícia foi promovida, houve a nomeação de curador especial ao executado, que ofereceu defesa. Em seguida, foi lavrado auto de penhora, intimação do cônjuge do executado a respeito da constrição do bem e redução da penhora pela metade por força da meação.

Por fim, após o deferimento do pedido de lavratura do auto de adjudicação, sobreveio exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, na qual alega, em síntese, a nulidade da citação por edital, pois não teria havido o esgotamento das diligências para sua localização.

O Juízo
a quo
acolheu em parte a referida manifestação, anulando a citação por edital e todos os atos subsequentes, à exceção do auto de penhora, mantendo-o hígido. Foi em face do referido
decisum
que houve a interposição do presente agravo de instrumento, nos termos relatados.

Pois bem.

De plano, é imperioso destacar que, à época da efetivação da indigitada citação por edital (fl. 04 do ID nº 2655246), em 18.08.2011, vigorava o Código de Processo Civil de 1973. Portanto, considerando tratar-se de matéria eminentemente processual, a questão deve ser analisada sob a ótica da Codificação pretérita, à luz do Princípio
Tempus Regit Actum.

Assim, a citação editalícia era regulamentada no CPC/73 pelos artigos 231 e 232, cujo teor transcrevo a seguir:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II -
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1
o
Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2
o
No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Art. 232. São requisitos da citação por edital:

I -
a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente;

II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;

III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver;

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação;

V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis.

§ 1
o

Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o n
o
II deste artigo.

§ 2
o

A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária.

Todavia, para que ocorresse a citação por edital, a jurisprudência pátria já reconhecia, àquela época, que era necessário o esgotamento de diligências para tentar localizar o executado. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
ART. 231 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para citação por edital é necessário o esgotamento de todos os meios de localização do réu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.
(TJMS; AC 0801077-29.2014.8.12.0028; Bonito; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 01/06/2023; Pág. 54)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇAO DE PRESTAR ALIMENTOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS.
ARTIGOS 231 E 232, DO REVOGADO CPC/73. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A realização da citação por edital se encontra condicionada à comprovação, pela parte Exequente, do prévio esgotamento de todos os meios disponíveis para a realização da citação pessoal da parte Executada.
A não observância dos requisitos legais, implica nulidade do ato citatório, realizado sob a via editalícia
.
(TJMG; AI 1514722-59.2022.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Relª Desª Eveline Mendonça; Julg. 29/09/2022; DJEMG 30/09/2022)

Por tal motivo, considerando que a citação por edital foi deferida logo após a primeira tentativa de citação pessoal do executado, entendo que sua realização foi prematura, pois não houve maiores diligências no sentido de localizar o devedor.

Assim, necessário se faz reconhecer a nulidade do ato de citação ficto, e reconhecer que houve o comparecimento espontâneo do executado quando apresentou a exceção de pré-executividade, devendo lhe ser concedido prazo para oferecer embargos à execução, com o consequente prosseguimento do feito a partir do referido momento.

Não obstante, nos termos constantes no voto prolatado em recurso anexo ao presente (nº 5005251-46.2022.8.08.0000), deve-se destacar que já houve penhora de bem imóvel e que a execução transcorre desde 2011. Assim, considerando os Princípios da Duração Razoável do Processo e da Máxima Efetividade da Execução e, considerando que o agravado, em sua exceção de pré-executividade, não indicou que o aludido bem é impenhorável, entendo por manter hígida a penhora do bem imóvel.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.